Tribunal: TJES
Processo: 5025194-08.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025194-08.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BRUNO MEIRELES DIOGO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VÍTIMA POLICIAL MILITAR EM EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO E AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, VII c/c art. 14, II, do CP), por ter, em tese, efetuado disparos de arma de fogo contra policial militar em serviço durante tentativa de abordagem, pleiteando a defesa a impronúncia por ausência de provas de autoria, a desclassificação da conduta por inexistência de animus necandi, o afastamento da qualificadora e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há materialidade e indícios suficientes de autoria para sustentar a pronúncia; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta por ausência de intenção de matar; (iii) determinar se deve ser afastada a qualificadora relativa à vítima integrante de órgão de segurança pública; (iv) verificar a possibilidade de revogação da prisão preventiva em sede de recurso em sentido estrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por relatórios de investigação, boletim de ocorrência e relatório conclusivo de inquérito policial.

Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, que apontam o recorrente como autor dos disparos.

A palavra de agentes policiais possui especial relevância probatória quando prestada no exercício da função e em consonância com os demais elementos dos autos.

A ausência de laudo balístico, apreensão de arma ou outros elementos periciais não afasta a pronúncia, por não se exigir certeza quanto à autoria nesta fase processual.

A análise do animus necandi demanda incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, devendo ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

O afastamento de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente, o que não se verifica diante dos elementos que indicam que a vítima era policial militar em exercício da função. Compete ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva das circunstâncias do crime e das teses defensivas, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

O recurso em sentido estrito não constitui via adequada para análise de pedido de revogação da prisão preventiva, sendo cabível a impetração de habeas corpus.

Mantida a prisão cautelar diante da ausência de alteração fática após a pronúncia e da permanência dos fundamentos que a justificaram.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5025194-08.2025.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: BRUNO MEIRELES DIOGO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
BRUNO MEIRELES DIOGO
,
contra a decisão (Id. 17748144 – fls. 50/54), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o pronunciou, e determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pela suposta prática do crime de
tentativa de homicídio, qualificado contra integrante de órgãos de segurança pública no exercício da função
(arts. 121, § 2º, inciso VII c/c art. 14, inciso II, ambos do CP).

Em suas razões recursais (id. 17748144 – fls. 16/24), a defesa sustenta a ausência de provas de autoria, requerendo a impronúncia do acusado.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta, ao argumento de inexistência de ânimo de matar, bem como o afastamento da qualificadora. Por fim, requer a revogação da prisão preventiva.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que em 07 de abril de 2019, no bairro Graúna, em Cariacica/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, com intenção de matar, efetuou disparo de arma de fogo contra o policial militar SD/PMES Franklin Castão Pereira, iniciando a execução de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que a vítima, em conjunto com outro policial militar, realizava patrulhamento ostensivo após receber informação acerca da presença, no local, de indivíduo com mandado de prisão em aberto e portando arma de fogo. Ao reconhecer o denunciado, este empreendeu fuga, sendo perseguido pelos agentes.

Durante a abordagem, o denunciado sacou arma de fogo e efetuou disparos contra a vítima, que reagiu para repelir a injusta agressão. Na sequência, o agente evadiu-se do local.

O crime não se consumou em razão da reação da vítima e da fuga do denunciado, tendo sido praticado contra policial militar no exercício da função.

Finda a instrução processual, o Magistrado pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

A defesa sustenta a ausência de provas seguras e judicializadas quanto à autoria, argumentando que o conjunto probatório se limita aos depoimentos dos policiais militares.

Destaca, ainda, a inexistência de apreensão de arma de fogo, de laudo pericial balístico, de recolhimento de cápsulas, bem como de elementos que indiquem os locais supostamente atingidos ou que demonstrem se a vítima se encontrava na linha de tiro ou em efetivo risco de ser atingida. Diante disso, requer a impronúncia do acusado.

Contudo, segundo pacífico entendimento jurisprudencial do STJ, a decisão de pronúncia sinaliza simples juízo de admissibilidade, e não demanda o exame aprofundado das provas, bastando se verificar a existência de materialidade do delito e indícios de autoria
1
.

E na hipótese, a
materialidade
está suficientemente comprovada no Relatório de Investigação em Local de tentativa de homicídio por resistência à ação da polícia nº 39071583 (16700213 - fls. 11/15 dos autos originais); Boletim Unificado n° 39068156 (id. 16700213 – fls. 17/18 dos autos originais) e Relatório Conclusivo de Inquérito Policial (id. 16700213 – fl. 33/35 dos autos originais)

Presentes, também, os
indícios de autoria.

A vítima e testemunha, policial militar Franklin Castão Pereira, declarou em juízo que a equipe recebeu informações do serviço de inteligência de que o acusado se encontrava no Clube Canarinho portando arma de fogo, tendo suas características sido previamente repassadas. Relatou que, ao tentarem abordá-lo, o indivíduo empreendeu fuga, ocasião em que efetuou disparos contra a equipe, sendo revidado.

Esclareceu que os disparos ocorreram em via pública, e que o acusado já era conhecido da equipe por envolvimento com a criminalidade. Informou, ainda, que a distância aproximada entre os policiais e o suspeito era de cerca de dez metros, acreditando que este portava uma pistola, bem como confirmou o teor do depoimento prestado na fase policial.

No mesmo sentido, o policial militar João Paulo Colodetti declarou que a equipe foi informada de que o acusado se encontrava no Campo do Canarinho e possuía mandado de prisão em aberto. Relatou que, ao perceber a presença policial, o indivíduo fugiu, sendo realizado cerco, ocasião em que houve disparos efetuados pelo acusado, que se evadiu. Esclareceu que não presenciou diretamente os disparos, embora os tenha ouvido, destacando que já conhecia o acusado de abordagens anteriores e confirmando seu depoimento policial.

Cumpre destacar que a palavra dos policiais merece credibilidade, por se tratar de agentes públicos no exercício de suas funções, sem interesse direto na causa, especialmente quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, como no presente caso.

Assim, observa-se que os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e sob o crivo do contraditório são convergentes e suficientes para embasar a decisão de pronúncia. A ausência de laudo balístico ou de recolhimento de cápsulas não afasta os indícios de autoria, uma vez que, nesta fase processual, não se exige certeza para condenação, mas apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Desse modo, presentes a
materialidade
delitiva, e demonstrada a existência de
provas judicializadas,
apontando
indícios
de autoria de crime doloso contra a vida, não prospera o pedido de impronúncia.

Igualmente, não merece acolhida o pleito de desclassificação da conduta. A análise do elemento subjetivo do tipo, notadamente quanto à presença do animus necandi, deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sendo inviável, nesta fase, a desclassificação sem prova inequívoca em sentido contrário.

Prosseguindo, sobre a
qualificadora,
destaco que seu decote, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente incongruente com os elementos apurados.

Não é o caso, pois há elementos probatórios suficientes apontando que o crime foi praticado contra policial militar no exercício da função.

Compete, portanto, ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia, e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta
2
.

Nessa medida, a manutenção da pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo aos jurados apreciar, livremente, a acusação e as teses defensivas, resolvendo as eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Conselho de Sentença
3
.

Por fim, quanto ao pleito de revogação da custódia cautelar
, também, sem razão à Defesa, haja vista que, o Recurso em Sentido Estrito, não é a via própria para postular tal direito, considerando-se adequado, para tanto, o manejo de
habeas corpus
.

Outrossim, o réu permaneceu preso durante a instrução criminal e, com a superveniência da pronúncia, e inexistindo alteração fática, não deve ser concedida a liberdade, como já decidido pelo STJ, no AgRg no HC. 811.967/GO, sob a relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023).

DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 18300328),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023.

2
STJ. AgRg no AREsp 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023
, DJe de 17/4/2023.

3
STJ. Ag. Reg. no HC n. 695.766/MG,
Relator: Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma,
Julg.: 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.